Tribunal: STJ
Processo: 0432230-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no HABEAS CORPUS No 1049584 - DF(2025/0432230-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PAULO CESAR COELHO
ADVOGADO
: PAULO CESAR COELHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ190433
AGRAVADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA
PACIENTE
: PAULO CESAR COELHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
. AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
, ao fundamento de que
habeas corpus
o seu cabimento pressupõe ato de autoridade que possa atingir a liberdade física do
indivíduo, não servindo para controle de legalidade de processo administrativo
disciplinar, tendo em vista a inexistência de ameaça à liberdade de locomoção do
paciente.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54952533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 977dfeb4-bf1a-466c-bd8e-09ec90e11837

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54952533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 977dfeb4-bf1a-466c-bd8e-09ec90e11837

AgInt no HABEAS CORPUS No 1049584 - DF(2025/0432230-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PAULO CESAR COELHO
ADVOGADO
: PAULO CESAR COELHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ190433
AGRAVADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
PACIENTE
: PAULO CESAR COELHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
. AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
, ao fundamento de que
habeas corpus
o seu cabimento pressupõe ato de autoridade que possa atingir a liberdade física do
indivíduo, não servindo para controle de legalidade de processo administrativo
disciplinar, tendo em vista a inexistência de ameaça à liberdade de locomoção do
paciente.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
PAULO CESAR COELHO contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus
(fls. 1.184-1.186).
O agravante sustenta, em síntese, que:
"não se trata de mero inconformismo com decisão administrativa: há um
a)
ato estatal penal e administrativo fundado em prova judicialmente desentranhada, cuja
ilegalidade permanece produzindo efeitos diários" (fl. 1.195);
Documento eletrônico VDA54341153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:44
Código de Controle do Documento: ddf204c5-aea4-4c12-9b52-3dcf8bd352bc

"negativa de conhecimento gera resultado que viola diretamente o Tema
b)
1238 do STF" (fl. 1.196);
"o
é cabível para sanar constrangimentos oriundos de atos
c)
habeas corpus
administrativos que resultem em afronta direta a direitos fundamentais, especialmente
quando evidenciada a nulidade absoluta das provas que lhe serviram de suporte" (fl.
1.203); e
"O acórdão transitado em julgado tornou ilícita toda a base probatória dos
d)
PADs. A manutenção dos atos demissionais baseados nesse material implica violação
direta à coisa julgada material (art. 502 do CPC) e afronta à autoridade da decisão
judicial" (fl. 1.205).
Ao final, requer:

1. O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que
seja reformada a decisão monocrática e processado o Habeas Corpus
no
com análise de mérito, reconhecendo-se o
1.049.584/DF,
constrangimento ilegal continuado;
2. No mérito, seja declarada a nulidade dos PA Ds no
e
006/2009
com a consequente anulação da penalidade de demissão e
002/2010,
da nota de culpa, em face da utilização de provas ilícitas reconhecidas
judicialmente;
3. A expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública,
determinando a reintegração do Agravante ao cargo de Agente de
Polícia Federal, com todas as vantagens legais desde a data da
demissão (fl. 1.206).

A UNIÃO apresentou impugnação ao agravo interno (fls. 1.264-1.270).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada, amparada em precedentes deste Superior
Tribunal, indeferiu liminarmente o
, ao fundamento de que o "seu
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54341153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:44
Código de Controle do Documento: ddf204c5-aea4-4c12-9b52-3dcf8bd352bc

cabimento pressupõe ato de autoridade que possa atingir a liberdade física do
indivíduo, não servindo para controle de legalidade de processo administrativo
disciplinar, tendo em vista a inexistência de ameaça à liberdade de locomoção do
paciente" (fl. 1.185).
Todavia, neste agravo interno, não houve impugnação específica do
mencionado fundamento, trazendo o agravante apenas alegações genéricas sobre o
tema. Com efeito, o agravante, para amparar sua tese, cita os seguintes precedentes:

STJ, HC
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
-
570.895/RS,
05/08/2020
admitido o habeas corpus para corrigir constrangimento decorrente de
ato administrativo eivados de ilegalidade flagrante.
STJ, HC
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
580.781/DF,
– reconhecida a possibilidade do writ quando o ato
22/06/2021
administrativo implica restrição injusta de direitos constitucionais.
STF, HC
Rel. Min. Gilmar Mendes – “a liberdade jurídica
147.239/DF,
não se restringe ao ir e vir, alcança a dignidade e o exercício pleno dos
direitos fundamentais” (fl. 1.205).

Porém, os precedentes citados, além de serem de relatoria de outros
Ministros, trataram de questões diversas. Com efeito:
– o HC
foi indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente do
570.895/SP,
STJ, ao fundamento de que " A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal
de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o
mérito do
originário";
writ
– o HC
também foi indeferido liminarmente em decisão
580.781/SP,
proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, ao fundamento de que "O
é
writ
manifestamente inadmissível, uma vez que impugna decisão monocrática do
Desembargador Relator do HC 2076137-91.2020.8.26.0000. Considerando que a
defesa do paciente não interpôs recurso cabível contra aquele julgado, inexiste
manifestação do Colegiado estadual sobre o mérito do pleito lá deduzido"; e
– por fim, o HC
teve seu seguimento negado em decisão
147.239/DF,
proferida pela Ministra Presidente do STF, ao fundamento de que, "No rol
constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para
processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade
coatora Tribunal de Justiça Estadual".
Documento eletrônico VDA54341153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:44
Código de Controle do Documento: ddf204c5-aea4-4c12-9b52-3dcf8bd352bc

Assim, os precedentes citados não possuem o condão de infirmar os
fundamentos da decisão agravada.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
CPC/2015;
interno quando ausente impugnação específica do fundamento da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54341153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:44
Código de Controle do Documento: ddf204c5-aea4-4c12-9b52-3dcf8bd352bc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no HC 1.049.584 / DF
Número Registro: 2025/0432230-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08335021703200948 8335021703200948
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO CESAR COELHO
ADVOGADO
: PAULO CESAR COELHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ190433
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
PACIENTE
: PAULO CESAR COELHO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO CESAR COELHO
ADVOGADO : PAULO CESAR COELHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ190433
AGRAVADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
PACIENTE
: PAULO CESAR COELHO
TERMO
Documento eletrônico VDA54917621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: de8d528d-c531-46f5-b840-0689946ce26b

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: de8d528d-c531-46f5-b840-0689946ce26b